Tribunal: STF
Processo: AI 500311
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES ANTERIORMENTE EXPENDIDAS. 
   PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
1. A via recursal adotada não 
   se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou 
   regularmente.
2. Embargos rejeitados.
3. Neste caso específico, 
   a oposição dos presentes embargos declaratórios mal disfarça a 
   natureza abusiva do recurso manejado. O que autoriza a execução 
   imediata do julgado, independentemente do trânsito em julgado 
   deste acórdão e da interposição de novos recursos. Precedentes: 
   AIs 260.266-AgR-ED-ED, da relatoria do ministro Sepúlveda 
   Pertence; 522.065-AgR-ED-ED, da relatoria do ministro Celso de 
   Mello; 387.912-AgR-AgR-ED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da 
   relatoria do ministro Nelson Jobim.